Tribunal: TJDFT
Processo: 0730217-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730217-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANO ALVES DOS SANTOS RECORRIDOS: MARIA DO ROSÁRIO SANTOS, ANTÔNIO RAIMUNDO SANTOS CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXAMINA AS ALEGAÇÕES DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO COM BASE NA ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGRAVADO. NEGATIVA E JURISDIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. A gratuidade de justiça é um benefício que pode ser revogado, diante das alterações das condições financeiras do beneficiário, desde que requerido pela parte a quem interessa. 3. No caso em exame, embora as partes executadas tenham requerido, nos autos principais, a revogação da gratuidade de justiça concedida alhures, inclusive produzindo arcabouço probatório substancial, o Juízo a quo indeferiu o pedido de forma lacônica. 3.1. Tal proceder constitui negativa de prestação jurisdicional, em razão de que a decisão dever ser cassada, com base no art. 5o, inc. XXXV da CF/88, para que outra seja proferida em seu lugar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assevera que a gratuidade de justiça não deveria ter sido revogada. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, o fez com valor insuficiente (ID 66078451 e ID 66499762). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp n. 2.486.857/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.451.058/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024. O apelo também não mereceria seguir em relação à tese de que a gratuidade de justiça não deveria ter sido revogada. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria o indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não poderia prosseguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027